Tribunal: TJBA
Processo: 8077102-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077102-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AIDIL DE CASTRO CONCEICAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029/STJ. INAPLICABILIDADE DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, reconheceu conexão e prevenção com ação em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos àquele juízo, sob fundamento dos arts. 55 e 58 do CPC. A parte agravante sustenta que se trata de execução individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo, cuja competência é da vara comum, bem como a autonomia em relação à ação de cobrança em curso no Juizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário pode ser processado no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ou de prevenção; (ii) estabelecer se há conexão entre a execução individual e ação de cobrança de valores pretéritos em trâmite no Juizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.029, fixa tese vinculante no sentido de que não é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. 4. O microssistema dos Juizados Especiais possui competência executória restrita aos seus próprios julgados e a títulos extrajudiciais, não abrangendo execuções de sentenças coletivas oriundas da justiça comum. 5. A competência para o cumprimento de sentença é funcional e absoluta, nos termos do art. 516, II, do CPC, sendo inderrogável por conexão ou prevenção. 6. A reunião de processos por conexão pressupõe competência concorrente dos juízos, o que não ocorre quando um deles é absolutamente incompetente para a causa. 7. A execução individual de sentença coletiva decorrente de mandado de segurança limita-se aos efeitos patrimoniais posteriores à impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 8. A ação em trâmite no Juizado Especial possui natureza de cobrança de valores pretéritos, sendo distinta quanto à causa de pedir e ao período abrangido, o que afasta a conexão. 9. A coexistência das demandas não gera risco de decisões conflitantes, pois tratam de objetos autônomos e juridicamente distintos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública, sendo inadmissível sua submissão ao rito dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite legal. 2. A competência funcional para o cumprimento de sentença é absoluta e não pode ser modificada por conexão ou prevenção. 3. A execução de sentença coletiva e a ação de cobrança de valores pretéritos possuem objetos distintos e autônomos, afastando a reunião dos processos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, 58, 62, 85, §§ 2º e 3º, I, 99, § 3º, 516, II, 534 e seguintes; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020 (Tema 1.029); STJ, REsp nº 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; STF, Súmulas nº 269 e 271; TJBA, AI nº 8059471-19.2025.8.05.0000; TJBA, AI nº 8059570-86.2025.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8077102-73.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante AIDIL DE CASTRO CONCEICAO, e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA